Tribunal: TJDFT
Processo: 0731147-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a fixação do regime fechado ao sentenciado cuja pena unificada seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos de reclusão, em razão da sua reincidência.
2. Agravo conhecido e não provido.